Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FGR Urbanismo S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Sandra Maria Reis Mendes –, acolhera parcialmente a impugnação que aviara e homologara as planilhas de cálculos que confeccionara, fixando que o valor do crédito executado deve ser limitado à data da intimação dos réus da decisão de tutela de urgência proferida na ação de dissolução parcial de sociedade, acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), na forma preconizada pelo artigo 523, parágrafo único, do estatuto processual. Segundo o provimento arrostado, conquanto a agravante tivesse ciência da cessão de crédito desde o ano de 2016, não alegara essa matéria na contestação durante a fase de conhecimento, restando aperfeiçoada a preclusão recobrindo a matéria, não sobejando possível o reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio após o trânsito em julgado da sentença exequenda. Pontuara o decisório, outrossim, que, de fato, em consonância com o decidido na ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada em desfavor dos herdeiros da falecida, em sede de tutela de urgência, fora determinada a suspensão dos pagamentos dos empréstimos e/ou adiantamento de recebíveis pelos acionistas da agravante, razão pela qual o débito executado somente pode ser cobrado até a data de 10.02.2022, que coincide com a intimação do agravado dessa decisão. Assinalara o julgado, de outra parte, que, diante da anuência do agravado com os cálculos confeccionados pela agravante, deve ser homologado o valor apurado. Demais disso, fora consignado que qualquer pagamento efetuado em favor do “espólio” deverá ser objeto de inventário, seja judicial ou não, já que devem ser submetidos a partilha após pagamento de imposto causa mortis. Alfim, o agravado fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor do excesso apurado. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$1.913.688,02 (um milhão, novecentos e treze mil seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos). Esclarecera que, regularmente intimada, formulara impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o seguinte: (i) a ilegitimidade ativa do espólio, diante da cessão de direitos pactuada entre os herdeiros da extinta e o Sr. Francisco; (ii) excesso de execução no valor de R$17.130,30 (dezessete mil cento e trinta reais e trinta centavos); (iii) nulidade do cumprimento de sentença em decorrência da inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que fora deferido o pedido de tutela de urgência formulado na ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, na qual se discutem todas as transações realizadas entre a agravante e o agravado, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO;, (iv) e a impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud, até que seja resolvida a sobrepartilha. Destacara que sua insurgência fora parcialmente acolhida e reconhecido excesso de execução no valor de R$17.130,30 (dezessete mil, cento e trinta reais e trinta centavos). Mencionara que o provimento arrostado merece, contudo, reparos. Defendera a ilegitimidade do agravado para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, tendo em vista que o espólio cedera a Francisco Mascarenhas Mendes os direitos relativos ao contrato de constituição de sociedade de incorporação de imóvel que ensejara a ação. Informara que, nesse contexto, o cessionário - Francisco Mascarenhas Mendes - é o único titular do crédito executado e quem ostenta legitimidade para integrar a composição ativa do cumprimento de sentença. Assinalara que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, na qual se discutem todas as transações realizadas com o agravado, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO, fora deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento dos empréstimos e/ou adiantamentos de recebíveis de sua responsabilidade e obstar a prática de medidas judiciais e extrajudiciais relacionadas à cobrança dos débitos correlatos. Salientara que, nos autos da ação dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, restara demonstrada a inexequibilidade do objeto social. Pontuara que a sociedade nomeada fora constituída com o propósito específico de participar da implantação, construção de infraestrutura básica e comercialização de empreendimentos, na modalidade de loteamentos fechados, possuindo prazo de duração de 12 (doze) meses, podendo ainda ser dissolvida após 36 (trinta e seis) meses. Esclarecera que a sociedade empresária constituída pelos litigantes está sendo dissolvida e em breve será apurado o valor que lhe é devido a título de haveres, ficando patente a existência de causa superveniente que ensejara na inexigibilidade da obrigação exequenda. Pontificara que não ressoa razoável obrigar que realize o repasse de quantias volumosas em favor do agravado enquanto se discute a dissolução da sociedade com a apuração dos haveres, oportunidade em que se tornará credor do agravado. Acentuara que, na hipótese, deve ser reconhecida a inexequibilidade da obrigação exequenda com a consequente extinção ou suspensão do cumprimento de sentença. Acrescera, outrossim, ser indevida a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, parágrafo único, do estatuto processual, tendo em vista que ofertara apólice de seguro garantia em valor superior ao crédito executado. Registrara, ainda, que, reconhecida a existência de excesso de execução no importe de R$17.130,30 (dezessete mil, cento e trinta reais e trinta centavos), devem ser arbitrados honorários em seu favor, observando o percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, devendo ser majorada a verba de sucumbência arbitrada pelo decisório arrostado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FGR Urbanismo S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Sandra Maria Reis Mendes –, acolhera parcialmente a impugnação que aviara e homologara as planilhas de cálculos que confeccionara, fixando que o valor do crédito executado deve ser limitado à data da intimação dos réus da decisão de tutela de urgência proferida na ação de dissolução parcial de sociedade, acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), na forma preconizada pelo artigo 523, parágrafo único, do estatuto processual. Segundo o provimento arrostado, conquanto a agravante tivesse ciência da cessão de crédito desde o ano de 2016, não alegara essa matéria na contestação durante a fase de conhecimento, restando aperfeiçoada a preclusão recobrindo a matéria, não sobejando possível o reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio após o trânsito em julgado da sentença exequenda. Pontuara o decisório, outrossim, que, de fato, em consonância com o decidido na ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada em desfavor dos herdeiros da falecida, em sede de tutela de urgência, fora determinada a suspensão dos pagamentos dos empréstimos e/ou adiantamento de recebíveis pelos acionistas da agravante, razão pela qual o débito executado somente pode ser cobrado até a data de 10.02.2022, que coincide com a intimação do agravado dessa decisão. Assinalara o julgado, de outra parte, que, diante da anuência do agravado com os cálculos confeccionados pela agravante, deve ser homologado o valor apurado. Demais disso, fora consignado que qualquer pagamento efetuado em favor do “espólio” deverá ser objeto de inventário, seja judicial ou não, já que devem ser submetidos a partilha após pagamento de imposto causa mortis. Alfim, o agravado fora condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor do excesso apurado. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que acolhera parcialmente a impugnação que formulara o agravante apenas para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 17.130,30 (dezessete mil cento e trinta reais e trinta centavos. Conforme emerge do alinhavado, sustentara a agravante, ao aviar a impugnação: (i) a ilegitimidade ativa do espólio do agravado, diante da cessão de direitos pactuada entre os herdeiros do extinto e o terceiro nomeado; (iii) a nulidade do cumprimento de sentença em decorrência da inexigibilidade da obrigação, observando o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, na qual se discutem todas as transações realizadas entre os litigantes, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO, (iv) a impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud, até que seja resolvida a sobrepartilha. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que o agravado aviara ação de cobrança almejando a condenação da agravante ao pagamento da quantia de R$561.352,61 (quinhentos e sessenta e um reais, trezentos e cinquenta e dois reais, sessenta e um centavos), acrescido das parcelas vencidas durante o curso processual. Como lastro dessa pretensão, aduzira o agravado, em suma, que a falecida Sra. Sandra Maria Reis Mendes firmara contrato de compromisso de constituição de sociedade de incorporação de imóvel com a agravante, tendo a empresa como a finalidade específica a participação na implantação, construção de infraestrutura básica e comercialização de empreendimentos, na modalidade de loteamentos fechados, numa gleba de terras de aproximadamente 440 hectares, de propriedade da falecida, localizado na Região Administrativa do Paranoá/DF. Segundo se infere da petição inicial, a extinta e seus irmãos transferiram à agravante a gleba de terras individualizada, que, em contrapartida, se comprometera a conferir à falecida a posição de acionista da sociedade de propósito específico constituída, e, por conseguinte, transferir mensalmente em seu favor, durante o período de 20.12.2007 a 20.12.2020, os valores previstos no contrato, a título de empréstimo. Sustentara o agravado, na peça inicial, que a agravante não cumprira as obrigações contratuais assumidas, deixando de repassar as parcelas mensais devidas. A pretensão condenatória aduzida fora parcialmente acolhida, como se infere do dispositivo da sentença que ora se reproduz[1]: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento das parcelas vencidas, constantes do cálculo de Id 27818271, decotados os juros e correção ali inseridos, bem como das vencidas no curso do processo, de acordo com o disposto no art. 323 do CPC, sobre as quais incidirá de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento (22/01/2019), a multa de 2% sobre cada parcela na data seguinte ao vencimento, bem como juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (08/04/2019), devendo ser abatidos destas os pagamentos parciais eventualmente feitos pela devedora após o ajuizamento. Em homenagem ao princípio da causalidade, condeno o espólio a arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários do advogado do réu, estes fixados em 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a iniciativa do credor para dar início à fase de cumprimento de sentença. Por oportuno, destaco que qualquer pagamento efetuado em favor do ‘espólio’ deverá ser objeto de inventário, seja judicial ou não, já que devem ser submetidos a partilha após pagamento de imposto causa mortis.” Aludida resolução fora preservada incólume, tendo em vista que foram desprovidos os apelos aviados por ambos os litigantes, restando majorado o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida[2]. O Recurso Especial interposto pela agravante, de seu turno, fora parcialmente acolhido apenas para alterar a base de cálculo da incidência dos honorários advocatícios que deve corresponder ao valor da condenação[3]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo[4], deflagrara o agravado o respectivo cumprimento de sentença, indicando o valor do crédito executado em R$1.913.668,02 (um milhão, novecentos e treze mil, seiscentos e sessenta e oito reais, dois centavos)[5]. A agravante, regularmente intimada, ofertara seguro garantia no valor de R$2.487.786,63 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) e aviara impugnação[6] alegando as teses defensivas já pontuada: (i) ilegitimidade ativa do espólio, diante da cessão de direitos pactuada entre os herdeiros da falecida e o terceiro nomeado; (ii) excesso de execução no valor de R$ 17.130,30 (dezessete mil cento e trinta reais e trinta centavos); (iii) nulidade do cumprimento de sentença em decorrência da inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que fora deferido o pedido de tutela de urgência formulado na ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, na qual se discutem todas as transações realizadas entre a agravante e o agravado, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO; e (iv) a impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud, até que seja resolvida a sobrepartilha. O agravado formulara resposta à impugnação[7], refutando o aduzido pela agravante e reconhecendo o valor do excesso individualizado. Realizada pesquisa ao sistema Sisbajud, fora bloqueada a quantia de R$11.226.348,96 (onze milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)[8] de titularidade da agravante. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que acolhera parcialmente a impugnação que aviara e homologara as planilhas de cálculos que confeccionara, fixando que o valor do crédito executado deve ser limitado à data da intimação dos réus da decisão que concedeu tutela de urgência nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade que enlaça os litigantes, acrescido de multa e honorários advocatícios ambos de 10% (dez por cento), na forma preconizada pelo artigo 523, parágrafo único, do estatuto processual, nos seguintes termos[9]: “Iniciado o cumprimento de sentença ao ID 125233304 pelo valor de R$ 1.913.668,02, o devedor apresenta a impugnação de ID 128187772 no prazo de 15 dias para pagamento voluntário. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo pela contratação de seguro garantia no valor de R$ 2.487.786,63, superior ao do débito, observando o percentual de 30% estabelecido no artigo 835, § 2o, do CPC. Sustenta a ilegitimidade ativa do espólio para requerer o cumprimento de sentença, diante da cessão de direitos do contrato objeto da lide efetivada em favor de FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, apontando, ainda, o excesso de execução no total de R$ 17.130,30, reputando como devido o equivalente a R$ 1.896.335,72. Aponta a existência de causa modificativa da obrigação após a prolação da sentença executada, uma vez que ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, tendo sido proferida decisão em sede de tutela de urgência suspendendo, a partir da intimação dos réus, a exigência do pagamento de empréstimos e/ou adiantamentos de recebíveis aos acionistas réus (ora credor), obstando medidas judiciais e extrajudiciais para as respectivas cobranças. Esclarece que a decisão foi proferida em 17/12/2021 (antes do trânsito em julgado) e que a citação foi efetivada em 10/02/2022, de modo que o credor não poderia promover medida judicial para a cobrança. Ao final, destaca a impossibilidade de levantamento de valores, diante da necessidade de inventário. Resposta do credor ao ID 129554193, requerendo a revogação do efeito suspensivo concedido na decisão do ID 128800904 e refutando as demais alegações do devedor. Concorda com o valor do débito apontado pelo devedor e destaca que o valor do excesso configura sucumbência mínima. DECIDO. A sentença do ID 38157004 possui o seguinte dispositivo, ‘in verbis’: ‘Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento das parcelas vencidas, constantes do cálculo de Id 27818271, decotados os juros e correção ali inseridos, bem como das vencidas no curso do processo, de acordo com o disposto no art. 323 do CPC, sobre as quais incidirá de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento (22/01/2019), a multa de 2% sobre cada parcela na data seguinte ao vencimento, bem como juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (08/04/2019), devendo ser abatidos destas os pagamentos parciais eventualmente feitos pela devedora após o ajuizamento.’ Em sede de apelação, o acórdão do ID 121828391 negou provimento aos apelos das partes, majorando os honorários advocatícios no percentual de 15%, mantendo o rateio igualitário. A decisão do STJ do ID 121830452, manteve a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos moldes da sentença. O devedor apresenta impugnação e requer a concessão de efeito suspensivo, em face da contratação do seguro garantia do ID 128187782 que possui o seguinte objeto: ‘A Seguradora, pelo presente instrumento garantirá ao Segurado: 20a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASILIA/DF, as obrigações do Tomador: FGR INCORPORACOES S/A, até o valor de R$ 2.487.786,63 (dois milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos).’ Assim, o valor do seguro é superior ao débito em discussão nos autos, acrescido do percentual de 30% do artigo 835, § 2o, do CPC. Pelo atendimento dos requisitos legais e por ser equiparado ao dinheiro para fins de substituição da penhora, o seguro garantia é suficiente para garantir a concessão do efeito suspensivo, obstando, assim, a penhora de bens e evitando prejuízos ao devedor em face do valor elevado da dívida. Veja-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, § 2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, a prestação do seguro garantia não obsta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% fixados ao ID 125233304, por não corresponder ao pagamento voluntário do débito, conforme entendimento desta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. OFERTA. SEGURO GARANTIA. EFEITO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. (...) 3. Em que pese o seguro garantia, para fins de substituição de penhora, ser equiparado ao dinheiro, nos termos do artigo 835, § 2o do Código de Processo Civil, seu oferecimento não equivale ao pagamento voluntário da dívida, de forma a afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios, pois o valor garantido só poderá ter plena fruição pelo exequente após o trânsito em julgado. 4. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423481, 07287417320198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, defiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação do devedor. Com relação à ilegitimidade ativa suscitada, observa-se que a cessão de direitos do ID 41350316 foi firmada em 2015 e o réu foi comunicado em 2016, conforme mensagem eletrônica do ID 41350316 - Pág. 3. Nos termos do artigo 290 do CCB, ‘A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.’ Com efeito, o devedor tinha ciência da referida cessão desde 2016 e deixou de suscitar tal questão no momento oportuno, qual seja, em sede de contestação na fase de conhecimento, de modo que ocorreu a preclusão. Destarte, o feito foi promovido desde o início pelo espólio, restando inviável o reconhecimento de ilegitimidade ativa após o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título judicial. Quanto à inexigibilidade da obrigação, o devedor logrou comprovar que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade movida em face dos herdeiros do espólio (autos no 5638521- 83.2021.8.09.0011 em trâmite perante a 3a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO), foi proferida decisão que deferiu a tutela de urgência ‘(...) para (a) suspender (a partir da intimação dos réus) a exigência do pagamento de empréstimos e/ou adiantamentos de recebíveis aos acionistas réus, por parte da autora FGR, obstando medidas judiciais e extrajudiciais para as respectivas cobranças; (...)’. Da leitura do referido trecho, verifica-se que a suspensão não possui efeito retroativo, devendo ser aplicada somente após a intimação dos réus, razão pela qual o valor do débito em discussão nestes autos deve ser limitado à data de 10/02/2022, conforme documento que se observa do processo supramencionado. Frisa-se que a decisão determinou a suspensão dos pagamentos após a intimação dos réus, não especificando qual deles, razão pela qual se adota a data da primeira intimação efetivada em nome da ré SHEILA DE ANDRADE REIS. Portanto, a referida decisão não obsta a execução do título executivo formado nos autos, mas tão somente delimita o valor do débito, não havendo que se falar em inexigibilidade da obrigação. Diante da concordância do credor quanto aos cálculos do devedor, devem ser homologados pelo Juízo. No que se refere ao levantamento de quantias pelo espólio, reitera-se o entendimento consignado na sentença: ‘Por oportuno, destaco que qualquer pagamento efetuado em favor do “espólio” deverá ser objeto de inventário, seja judicial ou não, já que devem ser submetidos a partilha após pagamento de imposto causa mortis. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença HOMOLOGO as planilhas de cálculos apresentadas pelo devedor, destacando que o valor do débito deve ser limitado até a data da intimação dos réus da decisão de tutela de urgência proferida na ação de dissolução parcial da sociedade (10/02/2022), acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Fica o devedor intimado a apresentar a planilha atualizada dos cálculos em atendimento aos referidos parâmetros, em 15 dias. Em face do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno o credor ao pagamento de 3% do valor do excesso apurado (R$ 17.130,30). Por fim, a juntada da integralidade da ação de dissolução parcial de sociedade movida pelo devedor causa tumulto processual pela quantidade de páginas, não sendo necessária a referida documentação para o deslinde do feito. Fica o devedor intimado para apresentar, em 15 dias, cópia da petição inicial, da decisão que deferiu a tutela de urgência e da citação dos réus no referido processo. Da mesma forma, desnecessária a juntada da integralidade do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados nos autos em desfavor do credor, pois o processo n. 0720322- 59.2022.8.07.0001 tramita neste Juízo. Assim, após a apresentação dos documentos pelo devedor, excluam-se os ID's 128187788 a 128189905. Após a homologação do valor do débito, a seguradora será intimada a efetuar o depósito do valor, em atendimento à Cláusula 5.2 da apólice (ID 128187782 - Pág. 6). Intimem-se.” Alinhados os atos e fatos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, apreende-se que o provimento guerreado afigura-se correto, não merecendo reparo. Conforme constara do título executivo, a agravante fora condenada a pagar ao agravado a quantia descrita na planilha de cálculo de ID 27818271, com o acréscimo relativo à correção monetária. Essa resolução transitara em julgado, não sobejando possível ser desconsiderada. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador. Aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade outorgada à res judicata somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. Nesse contexto, fica patente a inviabilidade de se reconhecer a ilegitimidade do agravado para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, tendo em vista que o título executivo lhe assegurara o direito de crédito. O título formado tivera como titular ativo o agravado, portanto, se houvera o fato impeditivo aventado deveria ter sido cogitado e alegado no momento apropriado, não sendo viável se ventilar a arguição no momento em que se instaura a execução. Aliás, há que ser registrado que a agravante não comprovara a alegada cessão do crédito executado e, ainda que subsistente, irrelevante, na hipótese, a existência do referido negócio jurídico. É que, em consonância com o regramento disposto no artigo 109 do estatuto processual, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, notadamente em sede de cumprimento de sentença em que restara aperfeiçoada a coisa julgada. Ora, “O adquirente de coisa litigiosa por ato inter vivos é terceiro, tanto no processo de execução, quanto no de conhecimento, não ganhando, pelo simples fato da aquisição, a qualidade de substituto processual ou de litisconsorte[10]”. Há que ser consignado que a regra albergada no artigo 109, §3o do Código de Processo Civil, no sentido de que “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”, não autoriza a ilação de que o cedente do crédito executado deve ser considerado parte ilegítima para deflagrar o cumprimento de sentença, pois, conforme pontuado, em momento algum fora assinalada qualquer referência à legitimidade ad causam antes da formação do título e da obrigação exequenda. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[11] pontua o seguinte: “Eficácia da Sentença. Participando do processo ou não o adquirente ou cessionário, a eficácia direta da sentença o atinge (art. 109, § 3.o, CPC), vinculando-o à coisa julgada. Não estando o adquirente ou cessionário no processo, como sucessor ou como litisconsorte da parte, o alienante ou o cedente conduz o processo como seu substituto processual. Importa frisar que esta é a regra. No tema, todavia, impõe-se distinguir as seguintes situações: a) quando a aquisição é feita pelo terceiro, mas o transmitente não foi parte no processo (como ocorre nas sucessivas alienações), ou se deu de forma originária (como na usucapião, ocupação e outras situações similares), o art. 109, § 3.o, não incide e assim não se produzirá coisa julgada nem qualquer eficácia contra o novo titular da coisa ou do direito litigioso; b) se a aquisição se deu diretamente da parte processual, mas de tal maneira que o direito material permita ao adquirente defender sua posição a partir de boa-fé, a regra do art. 109, § 3.o, somente incidirá se comprovado que o terceiro adquiriu ciente da litigiosidade; c) se, finalmente, no plano do direito material, não há como o adquirente invocar sua boa-fé, o art. 109, § 3.o, incide, independentemente da ciência pelo adquirente da litigiosidade que recai sobre o bem que lhe foi transmitido durante a litispendência.” Idêntico raciocínio deve ser utilizado para refutar a alegação formulada pela agravante acerca da inexigibilidade da obrigação. Com efeito, não sobeja possível a suspensão da exigibilidade do crédito executado em razão da tutela de urgência formulado na ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, na qual se discutem todas as transações realizadas entre a agravante e a falecida por ocasião da celebração do contrato de constituição de sociedade de incorporação de imóvel firmado entre os litigantes, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO, que obstara a exigência de pagamento contratualmente assegurados ao agravado pelo contrato individualizado. A solução cogitada ressoa contrária ao decidido pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, que assegurara ao agravado o recebimento da quantia individualizada. Ora, diante do aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença exequenda, impossível afastar a condenação que ostenta a característica de coisa julgada via de provimento de mesma hierarquia e sem efeito transrescisório. Conforme pontuado, fora debitada à agravante condenação de pagar quantia certa em favor do agravado. Essa resolução afigura-se definitiva e, por conseguinte, se tornara imutável, tendo em vista não tratar a hipótese de relação jurídica continuada em que a eficácia temporal da coisa julgada permanece enquanto inalterado o estado de direito sobre a qual fora decidida. Sob essa realidade, resplandece que eventual rediscussão sobre a inexigibilidade do crédito reconhecido ao agravado, diante de posterior decisão advinda de ação judicial, ressoaria descabida, estando a agravante sujeita ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e condenada a agravante ao pagamento de quantia certa, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Outrossim, ao menos por ora, não há risco de levantamento dos valores bloqueados durante o curso procedimental. É que, em consonância com o restara decidido, diante da garantia prestada pela agravante, determinara o Juízo a suspensão dos atos de constrição judicial até a apreciação definitiva da impugnação, como se infere do abaixo reproduzido[12]: “(...) Tendo em vista a garantia prestada (id. 128187782), os atos constritivos permanecerão, por ora, suspensos até a apreciação definitiva da impugnação. (...)” Demais disso, afigura-se escorreito o decisório guerreado quanto ao tópico que determinara que o débito exequendo seja agregado da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. É que, conquanto oferecida apólice securitária a título de garantia do juízo pela agravante, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, permanecendo o inadimplemento, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor, afigurando-se legítima, portanto, a inclusão no débito exequendo dos valores relativos à multa e honorários previstos no dispositivo nomeado, assim como a incidência da correção monetária devida até a data da efetivação do depósito em juízo. Em suma, não ocorrera a realização da obrigação, ressalvada a possibilidade de manejo de impugnação, com o recolhimento do débito para fins justamente de impedir a incidência dos acessórios legais. Como a agravante, conforme defende e diante do ofertado, oferecera simples garantia sob a forma de fiança, e não o recolhimento da obrigação, não pode o ofertado ser interpretado como pagamento ou recolhimento de forma a ensejar a elisão das sanções apregoadas (CPC, art. 523). A forma de elisão da incidência dos acessórios é a liquidação da obrigação, e não sua garantia, até porque não encerra a prévia segurança do juízo pressuposto de procedibilidade da via impugnativa. Conquanto inexorável que a reforma processual que resultara na eliminação do processo executivo como instrumento para a efetivação da condenação derivada de sentença condenatória, criando em sua substituição o procedimento de cumprimento de sentença que, conforme a mais abalizada doutrina consubstancia simples extensão do processo de conhecimento, ensejando a germinação do processo sincrético, por absorver as fases de conhecimento e executiva, a regra segundo a qual a execução se faz no interesse e por conta do credor ainda perdura incólume (CPC/2015, art. 797 ). De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, §1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Essa é a regra que emerge da literalidade do dispositivo em cotejo, verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Aferido que efetivamente a deflagração da fase executiva depende da iniciativa do credor, não se afigurando viável sua efetivação automática nem muito menos por iniciativa do Juiz, é inexorável que a incidência da multa apregoada pelo legislador para a hipótese de a obrigação não ser solvida espontaneamente pelo devedor também está condicionada à atuação do credor, não irradiando em razão do simples aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento condenatório. Estando o início da fase executiva condicionado à iniciativa do credor, não se iniciando por inércia em razão do advento da coisa julgada, a sanção processual, do mesmo modo, também está condicionada à subsistência da iniciativa do credor traduzida no seu interesse de receber o que lhe fora devido e no aparelhamento da pretensão executiva com a memória do cálculo através do qual fora liquidada a obrigação. Da exegese sistemática dos dispositivos colacionados deriva, então, que, condicionado o início da fase executiva à iniciativa do credor, a sanção é dependente da prévia intimação do devedor para, reclamado o cumprimento da sentença, quitar o débito no prazo assinado pelo legislador, sob pena de, permanecendo inerte, incorrer na multa fixada. Essa assertiva ainda ressoa mais evidente quando se depara com a circunstância de que, aliado ao fato de que a execução não se inicia por inércia, ao próprio credor está debitada a incumbência de liquidar o crédito que o assiste e aparelhar a pretensão executiva com memória atualizada e discriminada do cálculo através do qual o apurara. Destarte, dependendo a deflagração da fase executiva da iniciativa do credor e estando condicionada, inclusive, ao aparelhamento da pretensão com cálculo representativo do débito, a certeza e efetividade que consubstanciam atributos que estão impregnados na sua gênese somente são resguardados se, liquidada a obrigação, ao devedor for assegurada oportunidade para solvê-la espontaneamente e somente em permanecendo inerte é que estará sujeito à incidência da sanção processual. Há que ser acentuado que, coerente com o objetivado pelo legislador, a intimação do devedor para solver espontaneamente a obrigação deve ser aperfeiçoada na pessoa do seu patrono, ou seja, mediante simples publicação, dispensada a intimação pessoal, pois não exigida pelo legislador reformista.[13] Efetuado o pagamento, finda-se a demanda. Entretanto, optando o executado por não promover o pagamento voluntário mas apenas a garantia do crédito executado, deve sujeitar-se à multa de 10% sobre o valor da condenação, conforme disposição do artigo 523, § 1o, do estatuto processual, ainda que deposite, a título de garantia do juízo, o quantum exigido pelo credor. Ora, a nova ritualística adotada pelo Código de Processo Civil, com o sincretismo processual, objetiva implantar maior celeridade da prestação jurisdicional, e a previsão de referida multa tem, por sua vez, o condão de coagir o devedor a cumprir de pronto a obrigação que lhe fora imposta. Assim, conquanto ofertada garantia do juízo, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado referido depósito, permanece o inadimplemento do devedor, porquanto não levantada a referida quantia pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% sobre o valor da condenação. Ou seja, segurado o juízo, que se afigura, ademais, inócuo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação, mas não realizado o pagamento voluntário do crédito executado, não houvera liquidação espontânea da obrigação, tornando necessária a aplicação da sanção se refutada a impugnação ou se acolhida somente em parte, pois nessa hipótese incidirá somente sobre o débito ratificado. Aliás, à agravante era ressalvado até mesmo recolher o equivalente ao débito incontroverso, ensejando que a multa incidisse somente sobre o remanescente após resolução de eventual impugnação. O que não se afigura viável é que a oferta de garantia seja traduzida como pagamento espontâneo. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a questão, à qual, como é cediço, está confiada a competência para ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação. É o que se afere dos arestos adiante colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. 1. A análise acerca do alegado afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC, ante a efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa nele prevista, não prospera, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da referida multa. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1386797/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.” (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONDICIONADO À IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A efetivação da garantia realizada com o depósito judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa prevista no art. 475-J do CPC, não prospera, tendo em vista que somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que elide o pagamento da referida multa. Precedente. 2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 164.860/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 01/02/2013) Consoante aduzira a agravante, intimada, através de seus eminentes patronos, para solver a obrigação principal que a aflige, garantira o juízo mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial especificada nos autos, dentro da quinzena que lhe fora assegurada para efetuar o pagamento do débito. Ou seja, não realizara o pagamento nem o recolhimento do reconhecido, e a garantia oferecida, a seu turno, carece de respaldo, pois não encerra sequer pressuposto para o aviamento de impugnação. Se a oferecera em penhora, consoante o dispositivo que invocara, fica ainda mais evidente a incidência da sanção. Alinhados esses argumentos e patenteado que não houvera, conquanto oferecida a apólice de seguro garantia judicial a título de garantia do juízo, o pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, viável a incidência ao débito exequendo da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual, o mesmo sucedendo com os honorários pertinentes à fase executiva. Aferida a legitimidade de se incrementar o crédito executado com os encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, sobeja aferir a legitimidade do percentual dos honorários advocatícios arbitrados diante do parcial acolhimento da impugnação. Conforme pontuado, conquanto o provimento arrostado tenha assegurado à agravante honorários advocatícios de sucumbência diante do reconhecimento do excesso de execução, fixara o percentual de 3% (três por cento) sobre o excesso reconhecido. Ora, estabelece o Código de Processo Civil de 2015 que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, in verbis: “Art. 85 -... ... §2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Considerando que o dispositivo legal fixara o percentual dos honorários advocatícios, aludido regramento não pode ser desconsiderado, devendo ser modulado o percentual firmado para 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido. Deve ser assinalado que sequer a sucumbência quase total da agravante legitima o percentual fixado, pois a verba honorária terá como base de cálculo o excesso reconhecido, o que já enseja a modulação da verba segundo o êxito obtido. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido parcialmente, devendo ser majorado o percentual dos honorários advocatícios arbitrados. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado somente quanto a esse ponto específico. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial apenas para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que arbitrara os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38157004 - Pág. 3 (fl. 270) – ação principal. [2] - ID Num. 121828391 - Pág. 1/14 (fls. 369/382) – ação principal. [3] - ID Num. 121830452 - Pág. 23 (fl. 604) – ação principal. [4] - ID Num. 121830452 - Pág. 94 (fl. 675) – ação principal. [5] - ID Num. 125111810 - Pág. 3 (fl. 695) – ação principal. [6] - ID Num. 128187772 - Pág. 1/23 (fls. 730/752) – ação principal. [7] - ID Num. 129554193 - Pág. 1/19 (fls. 1589/1607) – ação principal. [8] - ID Num. 102013613 - Pág. 1 (fl. 1608) – ação principal. [9] - ID Num. 30984791 - Pág. 1 (fls. 1639/1642) – ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.20, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.20, in https://proview.thomsonreuters.com. [12] - ID Num. 128800904 - Pág. 1 (fl. 1586) – ação principal. [13] - CPC/2015 - “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.”